Tribunal: TJES
Processo: 5007292-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007292-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO LOSCOL
RECORRIDO: FLAVIO ANTONIO MARTINS SCUSSULIN FLORINDO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CONDUTA ILÍCITA DO REQUERIDO. CRUZAMENTO DA VIA NO SINAL AMARELO. RESPONSABILIDADE NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5007292-75.2022.8.08.0035

Recorrente: RENATO LOSCOL

Recorridos: FLAVIO ANTONIO MARTINS SCUSSULIN FLORINDO e JORGE MARQUES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 4941243).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RENATO LOSCOL
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese,
culpa exclusiva da parte recorrida na ocorrência do evento danoso, razão pela qual
o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

In casu
, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrente e se é cabível a indenização por danos materiais.

O
Juízo a quo
julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando o recorrente a pagar à parte recorrida indenização por danos materiais.

O recorrente alega que houve culpa exclusiva do 2º recorrido no sinistro em comento, ao argumento de que foi este quem avançou o sinal e deu causa ao acidente.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva do recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao não respeitar o semáforo na cor amarela, isto porque, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica, a cor amarela indica o término do direito de passagem, devendo o condutor parar o veículo.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO AO RÉU PESSOA FÍSICA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. COMPROVADA A CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ. 1. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO RÉU/ PESSOA FÍSICA DEMONSTRAM QUE PERCEBE VALOR MENSAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS, FAZENDO JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 2. MÉRITO.
A PROVA DOS AUTOS É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA PARTE RÉ AO CRUZAR VIA DE
TRÂNSITO
NO
SINAL

AMARELO
, VINDO A COLIDIR COM O VEÍCULO DO AUTOR, CAUSANDO O
ACIDENTE
OBJETO DA PRESENTE DEMANDA
. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA EM PARTE E APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50070382520198210010, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em: 26-01-2023)

A responsabilidade civil extracontratual surge em virtude de lesão a direito subjetivo, que tem por causa geradora uma obrigação imposta por preceito geral de direito, sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica.

O Código Civil no título que trata sobre a responsabilidade civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

De fato, o recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de primeiro grau, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RENATO LOSCOL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)